Tribunal: STF
Processo: RE 1381703
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). DIFERENÇAS. COMPENSAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado do Maranhão. 



    O recorrente sustenta que “o acórdão recorrido fixou a premissa fática de que houve reestruturação remuneratória, mas concluiu que isso não implicaria a inexistência do direito da parte autora, o que diverge da orientação do STF”. Alega desconsiderado o entendimento firmado no julgamento do RE 561.836-RG. Alega inexistente “direito à implementação dos percentuais de URV se já houve mudança de regime jurídico (reestruturação remuneratória)” Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, XXXVI, e 37, XV, da Constituição Federal. 



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem reformou a sentença e julgou procedente o pedido para condenar o Estado do Maranhão a pagar à autora, servidora pública estadual, diferença remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiro Real para URV. O acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PERDA SALARIAL. RECOMPOSIÇÃO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV. POSSÍVEL PLANO DE RESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA OU REAJUSTES POSTERIORES. LEIS Nº 6.110/94 E Nº 9.860/2013. NÃO DEMONSTRAÇÃO EXPRESSA DA ABSORÇÃO DO ÍNDICE DEVIDO NO TEXTO LEGAL. INFRINGÊNCIA AO RE Nº 561.836/RN – TEMA 5 DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO. EVENTUAL NULIDADE. SUPERAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO DESPROVIDO.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, uma vez que esta Suprema Corte já declarou a inexistência de repercussão geral da matéria versada no apelo extremo, relativa à extinção do direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração do servidor público cuja carreira tenha passado por uma reestruturação de vencimentos em período posterior à conversão do padrão monetário (Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV). Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015” (ARE 968.574-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 12.9.2016).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. SUPOSTA ABSORÇÃO POR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.368.800-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 25.4.2022). 



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora